Tribunal: TRF3
Processo: 5678890-03.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
545/740)

5678890-03.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIDOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. A condição de dependente foi devidamente comprovada através da certidão de casamento trazida aos autos.

3. No que tange à qualidade de segurado, restou igualmente comprovada.

4. Assim, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à pensão por morte.

5. Remessa oficial não conhecida e apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5678890-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA PIOROCI - SP284052-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5678890-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA PIOROCI - SP284052-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de sua esposa.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a implantar o benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (10/11/2014), respeitada a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas serão atualizadas com correção monetária pelo IPCA e acrescidas de juros de mora a partir da citação nos termos da Lei 11.960/09. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários de advogado no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

Sentença submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, alegando que a autora não faz jus ao beneficio pleiteado, ante a ausência da qualidade de segurado especial. Subsidiariamente requer a incidência da TR.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E.Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5678890-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA PIOROCI - SP284052-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I, NCPC).

Objetiva a parte autora a concessão da Pensão por Morte, em decorrência do óbito de sua esposa, VALMIRA DOS SANTOS DA SILVA ocorrido em 08/06/2013, conforme demonstra a certidão de óbito.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

A condição de dependente foi devidamente comprovada através da certidão de casamento trazida aos autos, com assento em 28/10/1978, na qual consta que o de cujus era casada com o autor.

No que tange à qualidade de segurado, alega o autor na inicial que a falecida era trabalhadora rural, para tanto acostou aos autos cópia da certidão de casamento com assento lavrado em 28/10/1978, onde o autor está qualificado como agricultor e contrato de arrendamento rural referente ao interstício de 01/05/2000 a 30/04/2014, ademais as testemunhas arroladas foram uníssonas em atestar que o falecido sempre trabalhou na lavoura em economia familiar até a data de seu óbito.

Impõe-se, por isso, a procedência do pedido.

Assim, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito da autora à pensão por morte, a partir do requerimento administrativo (10/11/2014), conforme determinado pelo juiz sentenciante.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Ante ao exposto, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação do INSS para esclarecer a incidência da correção monetária e dos juros de mora, mantendo no mais, a r. sentença proferida nos termos acima expostas.

É COMO VOTO

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIDOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. A condição de dependente foi devidamente comprovada através da certidão de casamento trazida aos autos.

3. No que tange à qualidade de segurado, restou igualmente comprovada.

4. Assim, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à pensão por morte.

5. Remessa oficial não conhecida e apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação do INSS para esclarecer a incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.